Tribunal: TJES
Processo: 5017316-26.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017316-26.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RECORRIDO: RENATHA PIMENTEL ALMEIDA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017316-26.2022.8.08.0048

RECTE.:
C & C CASA E CONSTRUCAO LTDA.

RECDO.:
RENATHA PIMENTEL ALMEIDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRODUTO COMPRADO PELA INTERNET. CANCELAMENTO UNILATERAL DO PEDIDO SEM DEVOLUÇÃO DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que efetuou a compra de 03 vasos sanitários junto à requerida, por meio de cartão de crédito, a serem entregues em 15 dias. Todavia, a empresa não entregou os produtos na data contratada, motivo pelo qual a autora compareceu à loja para esclarecimentos, tendo sido informada que não havia o produto comprado em estoque. Nesta oportunidade, a autora solicitou o cancelamento da compra, tendo a recorrente emitido um documento interno de estorno de cartão de crédito, contudo, o valor não havia sido estornado. A recorrida tentou por várias vezes resolver a situação por intermédio de vias extrajudiciais, não obtendo, todavia, êxito, motivo pelo qual vem a juízo requerer o estorno do valor pago pelo produto, bem como o pagamento de indenização por danos morais.

Representada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, apresentou Contrarrazões ao Recurso Inominado ao ID. 4189545, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado ao ID 4189534, pugnando pela reforma total da sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado a título de indenização pelos danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4189520) dispôs que: “
Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo-se o processo na forma do art. 487, I, do CPC para o fim de a)
CONDENAR
as requeridas, solidariamente, a restituírem à autora o valor de R$ 2.584,96 (dois mil quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos)
,
acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do cancelamento da compra (05/11/2021). b)
CONDENAR
as requeridas, solidariamente, a pagarem à autora, a título de indenização por danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ)
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, concordo com o entendimento exarado pelo juízo de piso, e concluo que houve falha na prestação de serviços do Requerido, eis que restou provado nos autos que o recorrido deixou de estornar o montante pago pelo autor, mesmo após o cancelamento da venda.

Da análise da documentação apresentada nos autos, observo que há comprovante de pedido de estorno de cartão de crédito ao ID. 4189488, assinado em outubro de 2021, diante de cancelamento de venda por “furo de estoque”, ou seja, de erro por parte da empresa recorrente no controle de saída dos seus produtos. Aos IDs. 4189484 a ID. 4189486, a autora comprovou tentativa de solução administrativa do problema junto às empresas requeridas, com auxílio do PROCON.

Outrossim, a empresa recorrente somente juntou aos autos o pedido de estorno feito à empresa rede (ID. 4189502), datado de novembro de 2021, no mês subsequente ao cancelamento do pedido. Não há, no presente procedimento, comprovação da efetivação do estorno do valor à autora, ora recorrida.

Desse modo, brilhantemente consagrou a sentença recorrida que, diante da falha execução do contrato, seja pela não entrega do produto por erro da recorrente, seja pela ausência de estorno do valor pago, mesmo após passados 12 meses da compra, restou configurada a prática de ato ilícito e o dever de reparação por ambas as requeridas; logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Entendo, a espelho do que indicou a sentença objurgada, que deve ser realizada a restituição integral do valor pago pelo produto que não foi fornecido, na importância de R$2.584,96. Destaca-se que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo. Encontrando-se a recorrente inserida na cadeia de fornecimento do produto ao consumidor, ora Recorrido, em que responde de forma solidária com o outro requerido, na forma dos artigos 7º, parágrafo único e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), pelo dano causado à parte autora.

Ademais, tenho que o dano moral, no caso, deve ser indenizado diante da falha na prestação dos serviços da empresa, que deixou de estornar o valor da compra à recorrente, mesmo após o seu cancelamento, conduta não se coaduna com os princípios que regem a proteção ao consumidor, motivo pelo qual resta configurado o dever de indenizar.

Entendo por manter a indenização por danos morais nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, o qual deverá ser destinado ao fundo de aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo – DPES.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)